Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO FILHO MENOR DE ESCOLA DE REGIME INTEGRAL PARA ESCOLA DE QUATRO HORAS DIÁRIAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da matrícula do filho menor das partes em escola com carga de quatro horas diárias, fundamentada na necessidade de dilação probatória.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a modificação do regime de convivência, cujo pedido principal (liminar) é que o menor possa ser matriculado em uma escola em regime de meio turno escolar (4 horas), sob a alegação de que estaria exposto, em decorrência do regime atualmente matriculado (integral), à “excessiva carga de aula e atividades extracurriculares”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o imediato deferimento do pedido de matrícula do filho menor das partes em escola com carga de quatro horas diárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É vedado a qualquer das partes inovar em sede recursal, de modo que questões apresentadas (concretamente, documentos não inéditos), e não submetidas anteriormente ao e. Juízo de origem, não podem ser conhecidas (CPC, art. 1.013, § 1o). Recurso parcialmente conhecido.
5. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação, a prevalecer a proteção integral e o interesse da criança (CF, art. 227).
6. Insofismável que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente (CC, art. 1.584 a 1.586).
7. No caso concreto, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual situação de perigo à integridade física e psicológica do menor, por frequentar colégio em horário integral, deverá ser aferida após profunda instrução processual a atender, primariamente, a proteção integral e o melhor interesse do menor (Lei n.o 8.069/1990).
8. Ainda que o relatório médico e nutricional indique dificuldade de adaptação da criança, de cinco anos, à dieta alimentar, inexistem elementos concretos que demonstrem que esse quadro decorra diretamente do atual regime escolar, especialmente por não terem sido produzidas evidências a respeito da dinâmica familiar. Ausente prova de risco efetivo à integridade física ou psíquica do menor.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.584 a 1.586 e 1.630; Lei n.o 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1722983, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 18.07.2023. TJDFT, acórdão 1692831, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 05.05.2023. TJDFT, acórdão 1655168, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 06.02.2023.